Tribunal: TJMT
Processo: 1010048-29.2022.8.11.0040
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010048-29.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (APELADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MAIKON COSTA - CPF: 059.907.791-35 (APELADO), THAIS COSTA - CPF: 055.011.191-37 (APELADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS GALVAO DOS SANTOS - CPF: 020.184.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 067.016.681-27 (APELANTE), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), MAIKON COSTA - CPF: 059.907.791-35 (APELANTE), THAIS COSTA - CPF: 055.011.191-37 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO DEFENSIVO E PROVEU AO RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADES REJEITADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO NEGADAS. CONDENAÇÃO POR POSSE DE MUNIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas contra sentença que condenou dois corréus por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), com pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, e absolveu-os do crime de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). O terceiro corréu foi condenado também pelo art. 16, §1º, da mesma lei.

2.

A defesa recorreu alegando nulidades, requerendo absolvição, desclassificação da conduta, aplicação da minorante do §4º do art. 33, direito de apelar em liberdade, gratuidade e prequestionamento. O Ministério Público, por sua vez, apelou visando à condenação dos três acusados pelo crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, em razão da apreensão de munições no local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há nove questões em discussão:

(i)
saber se houve nulidade em razão da leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas de acusação;

(ii)
saber se houve nulidade da busca pessoal e domiciliar, por ausência de fundada suspeita e autorização judicial;

(iii)
saber se é cabível a absolvição dos réus por ausência de provas da autoria e materialidade do tráfico de drogas;

(iv)
saber se a conduta deve ser desclassificada para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;

(v)
saber se deve ser aplicada a causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da mesma lei;

(vi)
saber se os réus podem recorrer em liberdade;

(vii)
saber se têm direito ao benefício da gratuidade da justiça;

(viii)
saber se deve ser admitido o prequestionamento das matérias constitucionais e infraconstitucionais para recursos excepcionais;

(ix)
saber se os recorridos devem ser condenados pelo crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não gerou nulidade, pois não restou demonstrado prejuízo à ampla defesa. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige demonstração concreta do prejuízo para a anulação do ato.

5.

A busca pessoal e domiciliar foi legítima. Os policiais receberam denúncia anônima com endereço preciso e, ao chegarem ao local, visualizaram conduta suspeita (jogar substância no chão e tentar alertar os demais), o que configurou flagrante e justificou o ingresso no domicílio.

6.

As provas colhidas, apreensão de três porções de pasta-base de cocaína (47,07g), uma de maconha (4,73g), balança de precisão, associadas à coabitação dos acusados, demonstram domínio comum dos objetos e configuração do tráfico.

7.

A tese de uso próprio não se sustenta diante do conjunto probatório. A droga foi encontrada em cômodos distintos da casa e a presença de instrumentos típicos do tráfico reforça a destinação comercial.

8.

A aplicação da minorante do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada, em razão da reincidência de um dos apelantes, o que impede o reconhecimento do benefício, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

9.

O pedido de recorrer em liberdade foi parcialmente conhecido. A acusada que respondeu solta ao processo já teve o benefício concedido na sentença. Aos corréus presos, a manutenção da custódia foi justificada pela gravidade dos fatos, pena aplicada e persistência dos fundamentos da prisão preventiva.

10.

A gratuidade da justiça

não foi expressamente concedida, mas a exigibilidade das custas foi suspensa, cabendo ao Juízo da Execução Penal avaliar futuramente a real condição econômica dos réus, em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça do Mato Grosso.

11.

O prequestionamento das matérias foi admitido, viabilizando eventual interposição de recursos excepcionais.

12.

O recurso ministerial foi provido para reformar parcialmente a sentença e condenar os acusados pela prática do crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), considerando que, a apreensão da munição calibre 38 ocorreu no interior do imóvel onde os três residiam, aliada ao contexto da traficância e à ausência de justificativa lícita, configura o delito de mera conduta e perigo abstrato.

_________

IV. DISPOSITIVO E TESES

13. Preliminares rejeitadas. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido.

Teses de julgamento
:
“1. A leitura da denúncia antes da oitiva das testemunhas não enseja nulidade se ausente prejuízo à defesa. 2. A busca domiciliar sem mandado é válida quando fundada em denúncia anônima verossímil, comportamento suspeito e flagrante delito. 3. A coabitação com entorpecentes em diversos cômodos, acompanhados de instrumentos típicos de traficância, autoriza a imputação de tráfico. 4. A causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 é incabível diante de elementos da reincidência. 5. A posse de munição de uso permitido, ainda que desacompanhada de arma de fogo, configura crime de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente sua apreensão em imóvel habitado pelos réus e a ausência de justificativa lícita para caracterização do delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.”

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 204, 212, 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e §4º; Lei nº 10.826/2003, arts. 12 e 16; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, ApCrim 1021205-56.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025, Publicado em 17 de outubro de 2025;

TJMT, Ap Crim.

1014029-10.2023.8.11.0015, Rel. Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025, Publicado em 31 de outubro

de 2025; TJMT, ApCrim 1002956-28.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23 de maio de 2025, Publicado em 23 de maio de 2025

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pela defesa de Thais Costa Galdas E Maikon Costa, e pelo Ministério Público, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que condenou:

i)

Thais Costa Galdas e Maikon Costa, pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 500 dias-multa, e absolveu-os, do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003);

ii)

Alandro Souza Carvalho Dos Santos, pela autoria do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006) e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16, §1º, da Lei nº. 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal) à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 580 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 16, §1º, da Lei nº. 10.826/2003, c/c art. 69, do Código Penal; absolvendo-o, contudo do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) (Id. 289354475).

Em suas razões recursais, a defesa de Thais e Maikon suscita, em sede preliminar: (i) a nulidade relativa, em razão da leitura integral da denúncia antes da oitiva das testemunhas de acusação, em afronta aos arts. 204 e 212 do Código de Processo Penal; e (ii) a nulidade da busca pessoal e domiciliar, diante da ausência de fundada suspeita e de autorização judicial válida para o ingresso na residência. No mérito, requer (iii) a absolvição dos apelantes, por insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva; e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, bem como (iv) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da referida lei. Por fim, pleiteia (v) a concessão do direito de recorrerem em liberdade, (vi) o benefício da gratuidade da justiça e (vii) o prequestionamento da matéria para fins de eventual interposição de recursos excepcionais (Id. 289354510).

Por sua vez, o Ministério Público requer a condenação dos três: Alandro, Maikon e Thaís, pela autoria do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) (Id. 289354495).

As contrarrazões das partes
ex adversas
são pelo desprovimento dos recursos (Id. 289354512; Id. 289354519 e Id. 289354528).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio de parecer subscrito pela Dra. Ana Cristina Bardusco, manifestou-se pela rejeição das preliminares suscitadas pela defesa. No mérito, opinou: “(
a.1) pela absolvição dos apelantes Maikon Costa e Thais Costa Galdas quanto ao crime de tráfico de entorpecentes, em relação às porções de pasta-base de cocaína apreendidas na residência; e (a.2) pela desclassificação da conduta imputada ao apelante Maikon Costa, no tocante à porção de maconha, para aquela prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, a qual deve ser considerada atípica, à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 506, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, e remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da comarca de origem, para a aplicação das medidas administrativas cabíveis”,
conforme sumário que segue transcrito:

“Sumário: Apelação Criminal – Tráfico de Entorpecentes – art. 33, Caput, da Lei nº. 11.343/2006 – Inconformismo da defesa – nulidade na oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em razão da leitura da denúncia – impossibilidade – Ausência de vedação legal para a leitura da denúncia antes da inquirição de testemunhas – nulidade que, para ser reconhecida, deve ser demonstrado e comprovado o prejuízo, o que não ocorreu na espécie – defesa que não demonstra, muito menos comprova, eventuais prejuízos – Algumas testemunhas que, mesmo diante da leitura da denúncia, não se recordaram dos fatos, o que atesta a inexistência de prejuízo - Nulidade da busca pessoal e domiciliar – não conhecimento – análise que afrontaria a coisa julgada – busca pessoal no Apelante/Apelado Maikon Costa e ingresso na residência que já foi objeto de análise por esse Tribunal, em Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo aqui corréu Alandro, contra decisão de pronúncia no feito em que é acusado de ser autor de crime de homicídio – diligência, à época, que visava, justamente, localizar os possíveis autores do homicídio ocorrido no dia anterior – caso conhecida, Polícia Militares que, após receberem denúncias anônimas de que autores do homicídio estariam na residência, encetou diligências e vigilância no local – Apelante Maikon que, chegando na residência, ao perceber a guarnição da Polícia Militar, dispensou uma porção de maconha no solo, ingressando correndo na residência – contexto fático prévio apto a justificar a necessidade da busca pessoal – validade – ingresso na residência que somente ocorreu após a abordagem e localização de entorpecentes na posse de Maikon, em via Pública – crime permanente e fundadas suspeitas da existência de mais ilícitos no local, que justificavam o ingresso, legitimando a ação policial – absolvição ou desclassificação para uso de entorpecentes – viabilidade – ausência de provas seguras da comercialização/destinação comercial em relação aos Apelantes – posse em via pública de 01 (uma) porção de maconha, em relação ao Apelante Maikon, e de 03 (três) porções de pasta-base de cocaína na residência, imputadas a ambos os Apelantes – Policiais Militares que não presenciaram o atos de mercancia ou movimentação suspeita, naquele momento, na residência – provas insuficientes para demonstrar a destinação comercial do entorpecente – absolvição de Maikon e Thais quanto as porções de pasta-base e desclassificação da conduta em relação à porção de maconha localizada na posse de Maikon e, como consequência, absolvição por atipicidade da conduta, nos termos do Tema nº. 506/STF– Remessa ao Juizado Especial Criminal para imposição de medidas administrativas – pedidos subsidiários prejudicados – irresignação ministerial – condenação dos Apelados pelo crime de posse de munição de arma de fogo – impossibilidade – é fato que a posse isolada de munição, no contexto de tráfico de entorpecentes, realmente, impede a aplicação do princípio da insignificância, pois trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato – todavia, no caso concreto, não restou suficientemente demonstrado o local exato em que a munição foi localizada, tampouco, que os Apelados dela tinham a posse compartilhada – manutenção da absolvição, ainda que por outro fundamento - Pelo CONHECIMENTO dos recursos, PARCIAL PROVIMENTO do apelo defensivo e IMPROVIMENTO do apelo Ministerial”(Id.306476381).

É o relatório.

A douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De acordo com o boletim de ocorrência nº 2022.239606 (Id. 289353907), lavrado em 31.8.2022, na cidade de Sorriso/MT, a guarnição policial realizava diligências ininterruptas com o objetivo de capturar os suspeitos de serem autores de um homicídio ocorrido no bairro São José, que teve como vítima Luan Campos de Oliveira.

Durante o curso das investigações, os policiais foram informados, por meio do serviço de emergência 190, de que os indivíduos do referido crime estariam escondidos em uma residência localizada na Rua Sinop, nas proximidades da Avenida Imigrantes, local que, segundo as informações repassadas, também funcionaria como ponto de comércio de entorpecentes.

De posse da denúncia, as equipes deslocaram-se imediatamente ao endereço indicado e, ao realizarem patrulhamento no perímetro, avistaram Maikon Costa adentrando o portão do imóvel da residência. De imediato, percebendo que seria abordado, Maikon arremessou no chão uma porção de substância análoga à maconha e passou a gritar em alta voz: “
correm, a polícia chegou
”.

Diante da situação de flagrância, os policiais procederam à abordagem e adentraram a residência, ocasião em que visualizaram Alandro Souza Carvalho tentando esconder um objeto que aparentava ser uma arma de fogo. Foi realizada a contenção de Alandro e apreendida uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, acompanhada de dois carregadores e oito munições do mesmo calibre.

Na sequência, os agentes realizaram busca domiciliar, logrando êxito em localizar e apreender duas balanças de precisão, duas pedras grandes de substância análoga à pasta base de cocaína, dois invólucros aparentando conter cocaína, uma munição de calibre .38, uma máquina de cartão e um papelote de pasta base de cocaína, além de outros objetos e valores em espécie, devidamente relacionados no termo de apreensão.

Durante a ação, constatou-se que também se encontrava no local Thais Costa Galdas, esposa de Alandro, a qual foi presa em flagrante com os dois suspeitos, por estar presente na residência e diante das circunstâncias que indicavam a prática de crime de tráfico e posse de arma de fogo.

Por esses fatos, os três foram denunciados (Id. 289354363 – Pág.3/5) pela autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes (art.33,
caput
da Lei 11.343/06) e porte ilegal de munição (art. 12,
caput
da Lei 10.826/03) e Alandro, também denunciado por posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei 10.826/2003).

Após a instrução processual, o magistrado sentenciante julgou a denúncia parcialmente procedente, reconhecendo a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas em relação aos três acusados: Alandro Souza Carvalho dos Santos, Maikon Costa e Thais Costa Galdas.

Quanto ao delito de posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16 da Lei 10.826/2003), Alandro também foi condenado.

Por fim, no tocante ao crime de posse irregular de munição de arma de fogo de uso permitido, todos foram absolvidos, por força do princípio da insignificância (Id. 289354475).

Contra a referida sentença, Maikon Costa e Thais Costa Galdas manifestaram expressamente interesse em interpor recurso de apelação (Ids. 289354487, 289354504 e 289354507), insurgindo-se contra a condenação imposta, bem como o órgão ministerial (Id. 289354495). Ao seu turno, o corréu
Alandro Souza Carvalho dos Santos declarou, de forma inequívoca, não desejar recorrer da decisão
(Id. 289354489).

É o relatório do necessário. Passo à análise da matéria recursal
de acordo com o grau de abrangência de cada matéria.

Inicialmente, a defesa alega (i) nulidade
em razão da leitura integral da denúncia antes da oitiva das testemunhas de acusação. Afirma que a leitura, teria influenciado o conteúdo dos depoimentos prestados, em afronta aos arts. 204 e 212 do Código de Processo Penal.

A preliminar não comporta acolhimento.

No caso em exame, a simples leitura da denúncia à testemunha não caracteriza irregularidade, uma vez que se trata de método direto e eficiente para que o depoente tenha a devida contextualização dos fatos sobre os quais será questionado. Aliás, tal providência, por vezes, é imprescindível para que a testemunha se recorde dos eventos específicos discutidos em uma dada ação penal, notadamente quando o depoente exerce função policial, lidando, frequentemente, com casos semelhantes.

Não fosse o bastante, nota-se que, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo.

Trago à colação precedente do STJ que bem se amolda à situação aqui discutida:

“(...) I – Hipótese em que se alega nulidade do feito originário pela permissão dada pelo Juiz ao Promotor para ler trechos da denúncia à testemunha, com a determinação de respostas monossilábicas por parte desta, indicando sua concordância ou não com os fatos narrados. II – Não obstante a formulação de perguntas pelo Promotor diretamente à testemunha, com leitura da peça acusatória, o princípio do contraditório foi devidamente respeitado, pois as perguntas diretas teriam sido permitidas a ambas as partes, acrescentando-se o fato de a defesa estar presente, podendo formular perguntas acerca dos fatos narrados pelo membro do Parquet. Não se declara nulidade de ato se dele não resulta prejuízo objetivamente comprovado para a defesa, como no presente caso, pois além de não ter sido comprovada a alegação de induzimento das respostas da testemunha, a condenação se fundou em conjunto probatório amplo. Incidência do art. 563 do Código de Processo Penal (...)” (STJ,
habeas corpus
n. 37.323/SP, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma; data do julgamento: 15 de março de 2005; data da publicação: 4 de abril de 2005).

Desse modo, não se constata vício capaz de macular a validade do ato, sobretudo porque as testemunhas foram ouvidas em contraditório, na presença da defesa, que pôde exercer amplamente o direito de inquirição.

Assim,
rejeita-se a preliminar de nulidade relativa suscitada pela defesa
, por ausência de demonstração de prejuízo concreto e inexistência de violação aos arts. 204 e 212 do CPP.

Prosseguindo, a defesa sustenta (ii) a nulidade tanto da busca pessoal quanto da busca domiciliar
,
sob o argumento de que toda a ação policial teria se baseado exclusivamente em denúncia anônima, desprovida de qualquer diligência prévia de verificação ou indício concreto de autoria. Aduz, ainda, que o apelante Maikon Costa negou em juízo ter adotado qualquer comportamento suspeito que justificasse a abordagem. Enfim,
ressalta que, reconhecida a nulidade da busca pessoal, esta contaminaria igualmente a busca domiciliar, por se tratar de ato subsequente e diretamente derivado da primeira diligência, devendo, portanto, ser declarada a ilicitude de todas as provas obtidas em decorrência das mencionadas buscas.

Sem razão.

Primeiramente, verifica-se que a diligência policial não se baseou em mera denúncia anônima desprovida de elementos concretos, mas em informações precisas e coincidentes com a localização efetiva dos acusados. De acordo com o Boletim de Ocorrência nº 2022.239606 (Id. 28935907), a comunicação recebida via 190 indicava que os suspeitos do homicídio estariam escondidos “
em uma casa na Rua Sinop, próximo da Avenida Imigrantes
”, apontando, consequentemente, endereço específico.

Tal informação coincidia exatamente com o local de residência dos réus, conforme consta nos termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório de Maikon Costa, Thais Costa Galdas e Alandro Souza Carvalho dos Santos (Ids. 289353925, 289353917 e 289353921), todos declararam residir na: Rua Sinop, nº 504, Bairro Centro, Sorriso/MT.

Essa correspondência reforça a fidedignidade da denúncia e a plausibilidade da suspeita que motivou a diligência policial, afastando, desde logo, a tese de arbitrariedade.

Ademais, ao chegarem ao local, os policiais avistaram Maikon adentrando o portão da residência e, ao notar a aproximação da guarnição, arremessando ao solo uma porção de substância análoga à maconha. Simultaneamente, passou a gritar “
correm, a polícia chegou
”, em nítida tentativa de alertar os demais ocupantes do imóvel e obstruir a ação policial, circunstância que evidenciou o estado de flagrância e legitimou a pronta intervenção dos agentes.

Importante destacar que esse cenário foi fortemente corroborado pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares Lucas Baca, André Luiz Galvão dos Santos e Warley de Moraes Oliveira, os quais confirmaram a dinâmica da abordagem e a conduta suspeita de Maikon no momento da chegada da guarnição.

Nesse sentido:

“(...) II. Razões de decidir 5. A atuação policial foi considerada legítima, pois a denúncia anônima foi seguida de diligências que confirmaram a prática delitiva.”

(AgRg no RHC n. 217.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3 de setembro de 2025, publicado em 3 de setembro de 2025).

“(...) 6. A atuação policial foi considerada regular e em conformidade com os preceitos legais, com base em denúncia anônima, bem como na tentativa de fuga para o interior da residência do réu, momento em que descartou uma sacola contendo substâncias ilícitas, e na jurisprudência do STJ que legitima a busca domiciliar sem mandado em casos de flagrante delito(...)” (AgRg no REsp n. 2.211.019/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17 de junho de 2025, publicado em 25 de junho de 2025).

À vista disso, considerando (i) os depoimentos firmes e convergentes dos policiais militares, aliados ao (ii) boletim de ocorrência e (iii) às circunstâncias fáticas verificadas no momento da diligência: em especial o comportamento suspeito de Maikon, que arremessou substância entorpecente ao solo e tentou alertar os demais ocupantes da casa, demonstrando que a ação policial foi motivada por fundadas razões, e não por arbitrariedade ou abuso de poder.

Como resultado,
rejeita-se a alegação defensiva de nulidade das buscas e de arbitrariedade na atuação policial
, vez que as diligências foram regularmente motivadas por fundadas razões, amparadas em situação de flagrante delito, e corroboradas por provas testemunhais firmes e coerentes.

Na sequência, passo à análise do mérito recursal, especificamente quanto aos pedidos de (iii)
absolvição
por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a
desclassificação
da conduta imputada a ambos para o delito de posse de drogas para uso pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A defesa de Thaís e Maikon indica que não há provas suficientes para amparar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a autoria e a materialidade delitiva não restaram comprovadas.

Para tanto, expressa
que, em juízo, Maikon Costa negou de forma veemente a propriedade das drogas, enquanto Thais Costa Galdas confessou possuir a maconha e a pasta-base de cocaína encontradas, porém revelou que as substâncias destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal.

Defende, ainda, que nenhum dos cinco policiais ouvidos em juízo teria sido responsável direto pela localização dos entorpecentes apreendidos, e que os agentes Warley, André e Lucas, que participaram das buscas, não souberam precisar a quem pertenciam as drogas encontradas no interior da residência.

Aduz, também, que o imóvel não apresentava características típicas de um ponto de comercialização de drogas (“boca de fumo”), inexistindo cadernos de anotações, registros de vendas, intensa movimentação de pessoas ou outros elementos que denotassem a prática de tráfico.

No que lhe concerne, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça mostrou-se em parcial consonância com as teses defensivas, ao reconhecer a insuficiência de provas quanto à Maikon e Thaís.

Nesse aspecto, acentuou que não foi comprovado o intuito de mercancia da porção de maconha portada por Maikon e que, em relação às três
pequenas porções de pasta-base de cocaína (47,07g) encontradas na residência. Salienta ainda que embora Maikon e Thaís residissem no imóvel, inexistem elementos que indiquem prática de tráfico por eles, ante a ausência de movimentação de usuários, instrumentos típicos da traficância e quantidade expressiva de droga.

Sobreleva, ainda, precedentes deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que fortalecem sua conclusão, em especial o da Primeira Câmara Criminal, segundo o qual
“(...) a condenação por tráfico de drogas exige prova concreta da posse ou domínio do entorpecente, não sendo suficiente a mera presença da acusada no local da apreensão”
(TJMT, ApCrim 1001958-60.2024.8.11.0008, Rel. Des. Marcos Machado, j. 08/08/2025, DJE 08/08/2025), além de outros julgados recentes da Quarta Câmara Criminal (TJMT, ApCrim 1004769-27.2020.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, e TJMT, ApCrim 1000149-25.2021.8.11.0013, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho), todos no sentido de que a mera presença no local dos fatos, desacompanhada de prova de domínio ou destinação comercial da droga, é insuficiente para sustentar condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Pois bem.

Não obstante a análise detida de todos os argumentos defensivos e das razões apresentadas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que não se trata de hipótese de absolvição nem de desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça questiona a coerência da materialidade descrita na denúncia em relação às provas constantes dos autos, apontando dissonância entre o conteúdo acusatório e os laudos periciais. Segundo o parecer, a denúncia imputava aos réus a posse de duas porções grandes de cocaína, porém, os laudos oficiais comprovaram tratar-se de três pequenas porções de pasta-base de cocaína, totalizando 47,07 gramas, além de uma porção de maconha de 4,73 gramas.

É de se observar que a denúncia faz constar que os três: “(...)
guardavam e tinham em depósito, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, ainda mais substância entorpecente (
duas pedras grandes de pasta base de cocaína,
duas porções grandes de cocaína
e uma porção de pasta base de cocaína
)”
(Id. 289354363).

Por seu turno, no tocante especificamente aos entorpecentes apreendidos, o termo de exibição e apreensão nº 2022.16.343678 (Id. 289353908) faz constar:

“2. 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Invólucros Grandes, Código de Apreensão 23E63;

3. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porção, Código de Apreensão 23E64;

4. 02(dois) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Pedras Grandes, Código de Apreensão 23E65;

5. 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Pasta Base - Involucro, Código de Apreensão 23E66”

O laudo preliminar de constatação (Id. 289353948), realizado pela POLITEC, contendo fotos dos entorpecentes analisados, indicou a descrição dos materiais recebidos:

“Material A
Tratava-se de 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, acondicionada individualmente no interior de sacolas plásticas, de cores branca e verde, fechadas por nó, formando embalagens do tipo “trouxa”.

Material B
Tratava-se de 02 (duas) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechados por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”.

Material C
Tratava-se de 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmentos plásticos semitransparente, fechado por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”.

Material D
Tratava-se de 01 (uma) porção de material vegetal seco, compacto, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, envolta em fragmentos plástico transparente fechado por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa”.

O resultado da análise, indicou que as amostras identificadas no material A consistente nas:
“2 porções de material sólido, de tonalidade branca, na forma de pó, acondicionada individualmente no interior de sacolas plásticas, de cores branca e verde, fechadas por nó, formando embalagens do tipo “trouxa”
atestaram negativo para a presença de cocaína.

Por outro lado, as amostras rotuladas nos materiais B e C: “
2 porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras, envoltas individualmente em fragmentos plásticos transparentes, fechados por nó do próprio plástico, formando embalagens do tipo “trouxa” e “1 porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos e pó, envolta em fragmentos plásticos semitransparente, fechado por nó do próprio plástico, formando embalagem do tipo “trouxa”.
Atestaram positivo para cocaína, já o material D, positivo para maconha.

O Laudo Definitivo (Id. 289354438) posteriormente, confirmou integralmente esses achados.

A partir desses dados, a Procuradoria-Geral de Justiça entendeu haver dissonância entre a materialidade descrita na denúncia e a que efetivamente resultou da prova pericial, argumentando que a imputação de “duas porções grandes de cocaína” não se sustentaria, por ausência de comprovação técnica.

Segundo o parecer, a materialidade do crime restringe-se a “
três pequenas porções de pasta-base (47,07g) imputada a todos os implicados e uma porção de maconha (4,73g) imputada tão somente ao apelante Maikon
”
,
o que, somado à ausência de movimentação de usuários e de instrumentos típicos de tráfico, fragilizaria a tese acusatória. Por isso, opinou pela absolvição dos réus em relação à pasta-base e pela desclassificação da conduta de Maikon Costa quanto à maconha para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Todavia, ainda que se reconheça a imprecisão descritiva da denúncia, tal divergência não compromete a materialidade do crime. Os laudos oficiais atestam, de forma inequívoca, a presença de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) ambas de uso proibido, suficientes para caracterizar o elemento objetivo do tipo penal.

Isto posto, sem embargo de o parecer ministerial de segundo grau ter corretamente identificado a discrepância entre a denúncia e os laudos, a conclusão de que haveria fragilidade material carece de respaldo jurídico. A materialidade está plenamente comprovada pelos exames técnicos e fotografias que fundamentam a integridade da cadeia de custódia e a correspondência entre os itens apreendidos e analisados. Trata-se, destarte, de divergência meramente quantitativa e não substancial, que não descaracteriza o crime, mas apenas restringe o volume da droga efetivamente comprovada.

Em caso semelhante, destaco:

“(...) 5. A
divergência
entre a substância inicialmente identificada no auto de apreensão como "maconha" e posteriormente confirmada como "cocaína" pelo laudo pericial definitivo constitui mero erro material, sem comprometer a cadeia de custódia da prova.

(TJMT, ApCrim 1021205-56.2023.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025, Publicado em 17 de outubro de 2025).

Quanto à autoria, em atenção às ponderações levantadas pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, entendo indispensável proceder a uma análise acurada da denúncia, especialmente porque, a partir da leitura interpretativa do seu conteúdo, chego à conclusão diversa daquela sustentada no parecer ministerial de segundo grau.

Com efeito, a denúncia (Id. 289354363) não se limita a atribuir isoladamente à Maikon Costa a posse exclusiva da maconha apreendida, mas imputa a todos os acusados a
guarda
e o
depósito
das três porções de pasta-base de cocaína (descritas nos autos como materiais B e C, de coloração amarelada e consistência sólida ou granulada), reconhecendo o domínio conjunto sobre o entorpecente e a comunhão de desígnios quanto à sua destinação comercial.

Ainda que o texto acusatório, em sua parte descritiva, destaque a conduta isolada de Maikon ao arremessar uma substância esverdeada ao solo: posteriormente identificada como maconha (material D), observa-se que na parte conclusiva a imputação é coletiva, abrangendo todos os réus sob o mesmo contexto fático e jurídico de tráfico, sem individualização de condutas ou fragmentação das drogas apreendidas.

E faço tal afirmação porque a denúncia diz expressamente que os três “
guardavam e tinham em depósito
”, em consequência disso, a denúncia não restringe a autoria da cocaína aos três apelantes de modo abstrato e a maconha apenas a Maikon de modo isolado, mas reúne todas as substâncias em um único episódio de traficância, partindo da premissa de que os acusados exerciam poder comum sobre o imóvel e sobre o material ilícito nele encontrado.

Premissa em mesa, passo à análise da autoria atribuída aos dois apelantes: Thaís e Maycon, à luz da prova colhida sob o crivo do contraditório.

Em primeiro plano, é incontroverso que os três acusados residiam no mesmo imóvel em que as substâncias entorpecentes foram apreendidas, circunstância expressamente reconhecida nos autos. Consta que Thaís vivia na residência na condição de esposa de Alandro Souza, corréu já condenado, ao passo que Maikon ali morava por ser irmão de Thaís, integrando o mesmo núcleo familiar. Tal elemento, conquanto por si só não baste para a imputação de coautoria, é relevante para evidenciar o compartilhamento do espaço doméstico e o acesso comum ao ambiente onde as drogas foram encontradas.

Em segundo plano, a análise da autoria deve transcender a mera localização das substâncias, exigindo a apreciação conjunta das circunstâncias do flagrante, da posição de cada apelante na cena da abordagem, dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e da compatibilidade das versões apresentadas em juízo com o conjunto fático-probatório.

É sob essa ótica, de necessária correlação entre ocupação do imóvel, comportamento durante a abordagem e coerência das declarações judiciais, que entendo que Thaís e Maikon efetivamente detinham poder de disposição sobre as drogas apreendidas, participando de modo consciente e voluntário da atividade de tráfico. Explico.

Inicialmente, verifica-se que os policiais Valter Bruni Martins Fernandes e Bruno Diógenes Cáceres de Miranda não participaram diretamente da ação que resultou na apreensão das drogas e da arma de fogo, limitando-se a prestar informações de conhecimento indireto. Por esse motivo, suas declarações possuem valor probatório reduzido, não sendo decisivas para a reconstrução da dinâmica do flagrante.

Noutro giro, os depoimentos de Lucas Baca e André Luiz Galvão dos Santos revelam participação efetiva, ainda que periférica, na ocorrência. O policial Lucas Baca, motorista da guarnição, relatou que, ao chegar ao local, visualizou Maikon Costa no portão da residência, dispensando algo ao solo e alertando os demais moradores sobre a chegada da polícia, circunstância que motivou a abordagem imediata e o ingresso na casa. Mesmo que não tenha presenciado a apreensão dos entorpecentes, sua narrativa confirma o comportamento suspeito e consciente de Maikon, compatível com a tentativa de ocultar o material ilícito e de obstruir a ação policial.

De forma semelhante, o policial André Luiz Galvão dos Santos confirmou que Maikon, ao perceber a aproximação das viaturas, correu para dentro do imóvel e lançou um pacote, fato que ensejou a abordagem. Disse ainda que, durante a contenção dos suspeitos, foram encontradas armas, drogas e materiais de embalo no interior da casa, e que Thaís também se encontrava na residência, se bem que não tenha presenciado ato de venda.

Sendo assim, seu depoimento é objetivo e compatível com o de Lucas Baca, auxiliando a legitimidade da abordagem e a sucessão lógica dos fatos.

No entanto, o testemunho mais detalhado e determinante é o do policial Warley de Moraes Oliveira, que participou ativamente da diligência desde o início e demonstrou domínio integral sobre o ocorrido.

Segundo o policial, as equipes da Polícia Militar estavam em diligência contínua para localizar os autores de um homicídio ocorrido na cidade, quando receberam, via 190, denúncia anônima indicando o endereço exato da residência localizada na Rua Sinop, onde, além de servir de esconderijo para os suspeitos, ocorria intensa movimentação de tráfico de drogas. Ao se deslocarem até o local, Maikon Costa foi visualizado no portão e, ao perceber a aproximação das viaturas, dispensou um invólucro no chão, alertando os demais moradores da chegada da polícia.

Imediatamente após o flagrante visual, as equipes entraram taticamente na residência, onde Alandro Souza tentou esconder uma pistola, motivo pelo qual foi determinado que todos se deitassem ao chão.

Durante a audiência, mais precisamente nos minutos 4 e 5 da gravação, o policial confirmou expressamente que já havia informações anteriores de que a residência funcionava como ponto de venda de drogas, e foi enfático ao afirmar que, condizente as denúncias recebidas por ele, os três acusados: Maikon, Thaís e Alandro, distribuíam os entorpecentes em conjunto.

“(...) Promotora: O senhor já havia recebido denúncias de que essa casa funcionava como ponto de venda de drogas? Testemunha: sim (...) Promotora: essas denúncias descreviam quem que vendia? Testemunha:
descreviam as pessoas que moravam ali no local e que as três distribuíam, tanto os dois do sexo masculino, quanto a sexo feminino também. Quem recebeu essas denúncias inclusive foi eu
, foram repassadas via 190, senão me engano, mas o 190 sempre se reporta ao comandante de equipe e eu que estava com essas denúncias no dia(...)” (AIJ - 1010048-29.2022.8.11.0040 - Réus Maikon Costa, Alandro e Thais Costa-20230410_150527-Gravação – Id. 289354474).

Importa ressaltar que as perguntas sobre o histórico de diligências e o monitoramento prévio da residência foram formuladas pela própria defesa, o que confere especial autenticidade e espontaneidade às respostas do policial militar Warley de Moraes Oliveira.

No minuto 10 do registro audiovisual, a defesa questiona:

“
Defesa:
“O senhor fez diligência no local?”

Testemunha:
“Fiz.”

Defesa:
“E o que o senhor visualizou?”

Testemunha:
“Eu visualizei movimentação de pessoas na residência.”

Defesa:
“E o senhor não os abordou?”

Testemunha:
“Não. O serviço de inteligência, quando tá na rua, ele prioriza primeiro o levantamento de informações para repassar para as equipes que estão marcadas.”

Antes disso, o policial já havia explicado que:
“Fica meio difícil eu responder, porque a denúncia não foi só naquele dia; naquele dia surgiu essa denúncia os acusando também do homicídio. Só que a denúncia do tráfico já havia surgido nos outros dias.”

No minuto 15, o policial esclarece ainda que a pistola foi localizada dentro de um cesto de roupas, ao passo que as drogas
estavam espalhadas em diferentes cômodos da residência
, circunstância que apoia a tese de depósito e guarda conjunta de entorpecentes, e não de posse isolada.

Essas declarações, indicam que a ação policial não foi arbitrária nem baseada em denúncia isolada, mas resultado de diligências contínuas, monitoramento prévio e coleta de informações de inteligência. Revelam, ainda, que o ingresso na residência ocorreu diante de situação flagrancial concreta, legitimada pela conduta suspeita de Maikon e pelo contexto já investigado de tráfico habitual na localidade.

Nesse ponto, registro que, a despeito de o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça sugerir que a vinculação dos réus Maikon e Thaís esteja embasada unicamente no depoimento do policial Warley de Moraes Oliveira, e nas movimentações suspeitas observadas apenas em diligências anteriores, entendo que tal relato, longe de enfraquecer a tese acusatória, é de especial relevância, pois dá suporte à continuidade e à habitualidade da conduta delitiva.

Primeiro porque duvidar da credibilidade do relato prestado pelo policial militar Warley de Moraes Oliveira seria desarrazoado e dissociado do contexto probatório dos autos. O depoimento do agente é coerente, firme e corroborado por outros elementos de prova, notadamente pelo boletim de ocorrência, pelos autos de apreensão e pelo laudo pericial, que confirmam a existência e a natureza dos entorpecentes encontrados.

Além disso, não há qualquer indício de má-fé, contradição ou interesse pessoal do policial em prejudicar os acusados, e sua narrativa permanece linear desde a fase inquisitorial até o julgamento, o que lhe confere elevado grau de credibilidade.

É pacífico na jurisprudência que os depoimentos de agentes públicos, especialmente quando harmônicos e desprovidos de contradições, possuem inquestionável valor probatório. Nessa lógica:

“(...) 5. As declarações prestadas por
policiais
detêm valor probatório relevante, sobretudo quando se mostram coerentes com os demais elementos de prova dos autos e ausentes indícios de perseguição pessoal.”

(TJMT, Ap Crim.

1014029-10.2023.8.11.0015, Rel. Des.

Helio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 31 de outubro de 2025, Publicado em 31 de outubro

de 2025).

A análise dos interrogatórios prestados em juízo revela que as versões apresentadas pelos três acusados são nitidamente defensivas e se contradizem entre si, o que compromete sua credibilidade. Vejamos:

Thaís Costa Galdas admitiu ser usuária de pasta base e maconha, afirmando que as substâncias localizadas no interior da residência destinavam-se exclusivamente ao seu consumo pessoal. Relatou que residia no local havia cerca de seis meses e sustentou que o invólucro identificado como cocaína, na realidade, continha ácido bórico. Acrescentou, ainda, que a arma de fogo apreendida pertencia ao seu companheiro, Alandro Souza.

Maikon Costa negou a posse das drogas e a conduta de dispensar o invólucro ao solo, afirmando não saber da existência dos entorpecentes na residência e sustentando que a maconha apreendida possivelmente pertencia à Thaís, a quem reconheceu como usuária. Alegou, ainda, que teria sido coagido por Alandro a assumir parte da droga.

Já Alandro Souza Carvalho dos Santos, ainda que tenha negado conhecimento sobre as drogas apreendidas, admitiu ser proprietário da arma de fogo e reconhecer que Thaís era usuária de entorpecentes, o que reforça o domínio comum do imóvel e a ciência da ilicitude por parte dos três residentes.

Percebe-se, aqui, que os interrogatórios prestados pelos acusados não se mostram harmônicos entre si, tampouco coerentes com o conjunto probatório dos autos. Cada um, a seu modo, busca afastar de si a responsabilidade penal, transferindo-a ao outro, numa tentativa de fragmentar a autoria e diluir a materialidade do crime.

No que se refere à tese defensiva de que Thaís seria mera moradora da residência, que não reagiu à abordagem policial e não praticava o comércio espúrio, tal argumentação não se sustenta diante do seu próprio depoimento prestado em juízo.

Isso porque a própria apelante demonstrou conhecimento direto sobre o conteúdo e a natureza das substâncias apreendidas, ao afirmar, em juízo, que
“o invólucro indicado como cocaína não era cocaína, e sim ácido bórico
”. Tal declaração, em vez de afastar sua responsabilidade penal, evidencia que ela tinha plena ciência da existência das substâncias e de sua finalidade, revelando familiaridade com o material ilícito encontrado na residência.

Outrossim, Thaís reconheceu que já residia no imóvel há cerca de seis meses, período suficiente para que tivesse pleno domínio sobre o ambiente doméstico e sobre os objetos nele guardados, entre os quais foram apreendidas duas balanças de precisão, instrumento típico do fracionamento e preparo de drogas para comercialização.

Esses elementos, analisados em conjunto, não apenas afastam a alegação de mera usuária, mas também demonstram sua adesão consciente à guarda e depósito das substâncias entorpecentes, configurando posse compartilhada e dolo de participação na atividade ilícita.

Com relação a Maikon, não se pode imputar exclusivamente a ele a posse da porção de maconha, isolando-o dos demais elementos do flagrante. O comportamento do apelante, é revelador de sua adesão à empreitada criminosa, pois, ao perceber a aproximação das viaturas, dispensou o invólucro e alertou os outros moradores da residência, o que demonstra vínculo de cooperação e dolo de guarda conjunta. Tal conduta afasta a tese de mera coincidência ou desconhecimento e reafirma sua integração ao contexto de depósito e manipulação das drogas.

Além disso, em juízo, o apelante negou ser usuário e afirmou não estar portando qualquer tipo de maconha no momento da abordagem, situação que espelha a inverossimilhança de sua versão e denota o caráter meramente defensivo de seu relato.

Por fim, não se pode desconsiderar que Alandro Souza Carvalho dos Santos foi condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, ainda que, em juízo, tenha negado possuir conhecimento acerca das drogas encontradas na residência. Tal negativa, contudo, não encontra amparo nas provas colhidas nos autos, vez que o próprio acusado admitiu ser proprietário da arma de fogo apreendida no local, circunstância que exprime o seu vínculo com o ambiente em que os entorpecentes estavam armazenados e a coexistência de atividades ilícitas no mesmo espaço doméstico.

A conduta de Alandro, aliada à confissão de Thaís quanto ao uso das substâncias e ao comportamento de Maikon durante a abordagem, revela a convergência de todos os moradores na manutenção de um contexto comum de guarda, depósito e manipulação de drogas, o que afasta a tese de desconhecimento isolado e incrementa a configuração do delito de tráfico de entorpecentes em coautoria.

Isto posto, à vista do conjunto probatório e das circunstâncias concretas da apreensão, mantenho a condenação dos apelantes Thaís Costa Galdas e Maikon Costa, tal como fixada na sentença recorrida, reconhecendo a suficiência das provas quanto à autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006.

Relativo ao pedido de (iv) aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343./06, sob o argumento de que “
a grande quantidade de substância apreendida não é fundamentação apta a afastar a incidência o do redutor do art. 33, §4°, da Lei 11.343/2006, pois não há demonstração, no presente processo, de vínculo com organizações criminosas e nem que se dedica a atividades criminosas”
a tese igualmente não merece acolhida.

O magistrado de primeiro grau afastou o benefício não em razão da quantidade de droga apreendida, mas em virtude da reincidência dos três acusados, circunstância que, por si só, impede o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, consoante entendimento pacificado na jurisprudência pátria.

Vejamos:

“(...) 3. A
reincidência
impede a aplicação da causa especial de diminuição do
tráfico

privilegiado
.”

(TJMT, ApCrim 1010510-49.2023.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23 de maio de 2025, Publicado em 23 de maio de 2025).

No tocante ao pedido de (v) concessão do direito de recorrer em liberdade, verifica-se que o pleito carece de interesse recursal concernente à acusada Thaís Costa Galdas, pois o benefício já lhe foi expressamente assegurado na sentença (Id. 289354475), nos seguintes termos:

“Concedo à sentenciada o direito de recorrer em liberdade, por ter respondido ao processo nessa condição.”

Com relação ao apelante Maikon Costa, o pedido não comporta acolhimento.

A sentença manteve a prisão preventiva de forma devidamente fundamentada, destacando que, em razão do
quantum
de pena aplicado e do fato de ter respondido ao processo segregado, persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, especialmente o perigo gerado pela liberdade do réu e a necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal:

“Da prisão preventiva: considerando o quantum de pena aplicado ao réu e por ter respondido ao processo em prisão preventiva, entendo que o réu deve permanecer encarcerado, mormente porque inalterado o perigo em sua liberdade e demais condições que revelam a necessidade de prisão.”

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que, persistindo os motivos da prisão preventiva, é legítima a manutenção da custódia cautelar e a negativa do direito de recorrer em liberdade:

“(...) 11. Indeferido o pedido de
recorrer
em liberdade, diante da manutenção da custódia durante a instrução e da subsistência dos fundamentos da prisão preventiva.”

(TJMT, ApCrim 0005242-70.2019.8.11.0040, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14 de julho de 2025, Publicado em 14 de julho de 2025).

Finalmente, quanto ao pedido de (vi) concessão dos benefícios da justiça gratuita, observa-se que o magistrado não concedeu expressamente o benefício, limitando-se a suspender a exigibilidade das custas processuais, o que se revela medida adequada à luz da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Com efeito, o art. 804 do Código de Processo Penal impõe a condenação ao pagamento das custas como consequência legal da sentença condenatória, independentemente da situação econômica do réu. A análise da hipossuficiência e eventual dispensa definitiva do pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, competente para aferir, no momento oportuno, a real condição financeira do apenado, diante da possibilidade de alteração patrimonial entre a data da condenação e a execução do decreto.

Tal entendimento está em plena consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual:

“(...) A concessão do
benefício
da
justiça

gratuita
não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

Eventual impossibilidade de cumprimento das penas restritivas de direito trata-se de matéria que deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).”

(TJMT, ApCrim 1002956-28.2020.8.11.0021, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23 de maio de 2025, Publicado em 23 de maio de 2025).

Dessa forma, mantenho a sentença tal como lançada, com a condenação ao pagamento das custas processuais e suspensão de sua exigibilidade, devendo eventual pedido de gratuidade ser analisado na fase executória.

Quanto ao pedido (vii) de prequestionamento, registro que todas as matérias suscitadas pelas partes foram devidamente analisadas e encontram-se expressamente enfrentadas nesta decisão, não havendo qualquer omissão ou negativa de prestação jurisdicional.

Por derradeiro, passo à análise do recurso ministerial.

O Ministério Público requer a condenação dos apelados pelo crime de posse irregular de munição de uso permitido, argumentando que o acervo probatório comprova a materialidade e autoria, sendo inaplicável o princípio da insignificância. Sustenta que a mera posse de munição já configura o delito do art. 12 da Lei n.º 10.826/2003, sobretudo porque a apreensão ocorreu no contexto de investigação por tráfico de drogas, crime pelo qual os acusados foram condenados.

Por outro lado, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da absolvição, embora por fundamento diverso daquele adotado na sentença. Defende que não há prova suficiente da posse ou guarda direta da munição, uma vez que o local exato da apreensão não foi identificado e o imóvel era compartilhado pelos três réus, o que impede a atribuição de domínio do artefato a qualquer deles.

Consequentemente duas teses principais emergem para exame:

(i) a da atipicidade material, reconhecida pelo juízo de origem, ante a apreensão de apenas uma munição calibre .38, desacompanhada de arma compatível; e (ii) a ausência de prova de posse ou domínio do artefato, segundo sustentado no parecer da PGJ.

Sobre à tese de atipicidade material, de fato, deve ser afastada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o crime de posse ilegal de munição constitui delito de perigo abstrato, bastando a simples posse de munição eficiente para a configuração típica, independentemente da apreensão de arma de fogo apta ao disparo.

Vejamos:

“(...) 7. O crime de
posse
ilegal de
munição
é de perigo abstrato, bastando a
posse
de
munição
eficiente para sua configuração, independentemente da existência de arma apta ao disparo, sendo típica a conduta de Carlos.

8. O laudo pericial atesta a eficiência da
munição
e os demais elementos dos autos confirmam a
posse
dolosa em contexto de atividade criminosa, afastando a
atipicidade
material.”

(TJMT, ApCrim 0003790-67.2018.8.11.0005, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24 de outubro de 2025, Publicado em 24 de outubro de 2025).

“(...) 5. A apreensão de
munições
em contexto de tráfico de drogas, ainda que desacompanhadas de arma de fogo, revela acentuada periculosidade social da conduta e maior reprovabilidade do fato criminoso, o que afasta a aplicação do princípio da insignificância.”

(TJMT, ApCrim 1016339-28.2023.8.11.0002, Rel. Des. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 25 de setembro de 2025, Publicado em 25 de setembro de 2025).

“(...) 6. A
posse
de
munição
caracteriza crime de perigo abstrato, sendo inaplicável o princípio da insignificância, especialmente quando verificada em contexto de tráfico de drogas.

(TJMT, ApCrim 0018206-55.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17 de outubro de 2025, Publicado em 17 de outubro de 2025).

No que se refere à tese apresentada pela douta Procuradoria-Geral de Justiça, de que a absolvição deve ser mantida pela
ausência de prova da posse ou guarda direta da munição
, também não há como acolhê-la integralmente.

Ainda que todos neguem a posse da munição calibre .38 apreendida no interior da residência. Tal negativa não encontra amparo nas circunstâncias do flagrante, tampouco é capaz de infirmar a conclusão lógica extraída do conjunto probatório.

De modo efetivo, a munição foi localizada no mesmo imóvel em que se encontravam drogas, balanças de precisão e uma pistola Glock calibre 9mm, elementos que, analisados em conjunto, externam o domínio comum e consciente dos acusados sobre o ambiente e sobre os objetos ali mantidos. Não se trata, considerando isso, de uma apreensão fortuita ou desvinculada da prática criminosa, mas de contexto de guarda compartilhada de instrumentos típicos da atividade ilícita.

A simples negativa dos acusados, desacompanhada de elementos que a corroborem, não é suficiente para afastar a responsabilidade penal, sobretudo quando os demais indícios convergem para a conclusão de que todos mantinham ciência e disponibilidade do material ilícito.

A propósito:

“(...) A
posse
, para fins penais, não se confunde com a propriedade, sendo suficiente o poder de disponibilidade sobre a coisa, ainda que compartilhado com terceiros, o que torna possível, em tese, a
coautoria
no crime de
posse
ilegal de arma de fogo.”

(TJMT,
habeas corpus
1022362-25.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12 de setembro de 2025, Publicado em 12 de setembro de 2025).

Diante de todo o exposto, julgo procedente o recurso ministerial, reformando a sentença para condenar os réus Thaís Costa Galdas, Maikon Costa e Alandro Souza pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Passo à dosimetria:

ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS:

-
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Pena: 1 a 2 anos de detenção e multa:

Na 1ª fase, presente a circunstância judicial dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

Na 2ª fase, incide a agravante da reincidência, assim fixo a pena intermediária em 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 14 dias-multa.

À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno essa a pena definitiva.

Aplicando o sistema de cúmulo material condeno
ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 dias-multa.

MAIKON COSTA

-
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Pena: 1 a 2 anos de detenção e multa:

Na 1ª fase, presente a circunstância judicial dos maus antecedentes, fixo a pena base em 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

Na 2ª fase, incide a agravante da reincidência, assim fixo a pena intermediária em 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção e pagamento de 14 dias-multa.

À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno essa a pena definitiva.

Aplicando o sistema de cúmulo material condeno
MAIKON COSTA
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 514 dias-multa.

THAIS COSTA GALDAS

-
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido
(
art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003) – Pena: 1 a 2 anos de detenção e multa:

Na 1ªfase, inexistência circunstâncias judiciais desfavorável, fixo a pena base em 1 ano de detenção e 10 dias-multa.

Na 2ª fase, presente a agravante da reincidência, assim fixo a pena intermediária em 1 ano e 2 meses de detenção e pagamento de 12 dias-multa.

À míngua de causas de aumento ou diminuição de pena, torno essa a pena definitiva.

Aplicando o sistema de cúmulo material condeno
THAIS COSTA
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano 2 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 512 dias-multa.

DISPOSITIVO:

Isto posto, em parcial consonância com o parecer ministerial, rejeito as preliminares de nulidade. No mérito, nego provimento ao recurso defensivo e dou provimento ao recurso ministerial para condenar Thaís Costa Galdas, Maikon Costa e Alandro Souza pela prática do crime previsto no art. 12, caput, da Lei nº 10.826/2003.

Via de consequência, fixo as penas de:

ALANDRO SOUZA CARVALHO DOS SANTOS
à pena de 10 anos e 1 mês de reclusão e 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 594 dias-multa.

MAIKON COSTA
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano 4 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 514 dias-multa.

THAIS COSTA
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 1 ano 2 meses e 10 dias de detenção em regime inicial fechado, além do pagamento de 512 dias-multa.

Comunique-se o Juízo das Execuções Penais, autos SEEU nº 2000033-18.2021.8.11.0040 (Alandro Souza Carvalho dos Santos); SEEU nº 0006041-19.2018.8.11.0018 (Maikon Costa); SEEU nº 2001032-62.2021.8.11.0042 (Thaís Costa).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026